Tribunal: STF
Processo: ARE 1486992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    I - No caso sub examen, os Apelados, servidores públicos da Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI – FMS, ajuizaram Ação em desfavor da referida Fundação, cuja causa de pedir versa acerca do restabelecimento do valor da gratificação de insalubridade/ periculosidade, antes recebida por vários anos, e abruptamente suspensa.



    II - Não se revela lícita a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade/periculosidade a servidor sem a prévia instauração de processo administrativo, principalmente se existe lei municipal que resguarde o direito.



    III- Configurada ausência de processo administrativo prévio e individualizado, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    IV - Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do ato administrativo que determinou a supressão do adicional de insalubridade que era pago aos Apelados.



    No caso em tela, percebe-se que a legislação do Município/Apelante, notadamente a Lei Orgânica do Município de Teresina/PI, o Estatuto dos Servidores Públicos (art. 70, da Lei Municipal nº 2.138/92) e o Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais de Saúde de Nível Superior (art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 4.216/12), especificamente na Lei Complementar Municipal nº 4.216/12 (Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais de Saúde de Nível Superior), contempla, expressamente, o direito à percepção do adicional de insalubridade, incidente sobre o vencimento.



    (...)



    In casu, vislumbra-se que, após anos de percepção das verbas indenizatórias a que faziam jus, a Administração Pública promoveu a supressão do adicional de insalubridade/periculosidade percebido pelos servidores, sem prévio processo administrativo, o que viola os princípios do contraditório e ampla defesa.



    Isso porque, não consta dos autos cópia de eventual processo administrativo instaurado para análise da necessidade de exclusão das referidas verbas indenizatórias, que dantes confirmava a presença de agentes insalubres, nas mesmas atividades desempenhadas pelos servidores e por vários anos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente